Tribunal: STJ
Processo: 0010994-14.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217101 - RJ(2025/0200506-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RODRIGO DE ANDRADE PELLEGRINI (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL TEIXEIRA MARTINS - DF019274
THIAGO GUIMARÃES PEREIRA - DF033247
MARLA ISABELE PONTE - DF046654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO
E

AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.

MODUS
OPERANDI.
INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. VIA INADEQUADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
mantendo a prisão preventiva de acusado
habeas corpus,
denunciado pela prática de homicídio qualificado, previsto no
§2o, I e IV,
art. 121,
do Código Penal.
2. A defesa alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a
prisão preventiva, sustentando a tese de legítima defesa com base em laudo pericial
que indicaria que a vítima estaria armada na cena do crime. Argumenta ainda quebra
da contemporaneidade da prisão preventiva, decretada quatro meses após o fato, e a
ausência de elementos concretos que justificassem o risco à ordem pública ou à
instrução criminal.
3. Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão,
revogando-se a prisão preventiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, denunciado pela prática de homicídio qualificado, está devidamente
fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
considerando os argumentos de ausência de contemporaneidade, falta de elementos
concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal, e a alegação
de legítima defesa.
III. Razões de decidir
5. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva, não deve ser conhecida, por se tratar de indevida inovação recursal, que
não se admite.
6. A análise da configuração de legítima defesa demanda exame
aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a via do recurso em
conforme jurisprudência consolidada.
habeas corpus,
7. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
do agravante, evidenciada pelo
do crime, que teria sido praticado
modus operandi
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já rendida e
identificada como policial militar.
8. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
do delito, bem como o perigo no estado de liberdade do agravante, justificam a
manutenção da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA54536919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: fc212fa0-c8e5-4a87-9ff6-0fda63aaf806

9. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar
a necessidade da prisão preventiva, quando há elementos concretos que indicam
risco à ordem pública e à instrução criminal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54536919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: fc212fa0-c8e5-4a87-9ff6-0fda63aaf806

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217101 - RJ(2025/0200506-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RODRIGO DE ANDRADE PELLEGRINI (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL TEIXEIRA MARTINS - DF019274
THIAGO GUIMARÃES PEREIRA - DF033247
MARLA ISABELE PONTE - DF046654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO
E

AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.

MODUS
OPERANDI.
INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. VIA INADEQUADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
mantendo a prisão preventiva de acusado
habeas corpus,
denunciado pela prática de homicídio qualificado, previsto no
§2o, I e IV,
art. 121,
do Código Penal.
2. A defesa alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a
prisão preventiva, sustentando a tese de legítima defesa com base em laudo pericial
que indicaria que a vítima estaria armada na cena do crime. Argumenta ainda quebra
da contemporaneidade da prisão preventiva, decretada quatro meses após o fato, e a
ausência de elementos concretos que justificassem o risco à ordem pública ou à
instrução criminal.
3. Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão,
revogando-se a prisão preventiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, denunciado pela prática de homicídio qualificado, está devidamente
fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
considerando os argumentos de ausência de contemporaneidade, falta de elementos
concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal, e a alegação
de legítima defesa.
III. Razões de decidir
5. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva, não deve ser conhecida, por se tratar de indevida inovação recursal, que
não se admite.
Documento eletrônico VDA54068173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 4eaa5bb0-f194-4d62-b823-143a913d425d

6. A análise da configuração de legítima defesa demanda exame
aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a via do recurso em
conforme jurisprudência consolidada.
habeas corpus,
7. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
do agravante, evidenciada pelo
do crime, que teria sido praticado
modus operandi
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já rendida e
identificada como policial militar.
8. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
do delito, bem como o perigo no estado de liberdade do agravante, justificam a
manutenção da prisão preventiva.
9. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar
a necessidade da prisão preventiva, quando há elementos concretos que indicam
risco à ordem pública e à instrução criminal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DE ANDRADE
PELLEGRINI contra decisão monocrática (fls. 2381-2387) que negou provimento ao
recurso em habeas corpus.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado e preso preventivamente
como incurso no crime de homicídio qualificado, previsto no
§2o, I e IV, do
art. 121,
Código Penal.
Neste agravo regimental, a defesa reitera a suposta falta de fundamentação na
decisão que decretou a prisão cautelar, sem considerar elementos objetivos relevantes,
notadamente o laudo pericial que indicaria que a vítima estaria armada na cena do crime,
corroborando a tese defensiva de legítima defesa.
Alega que o decreto prisional não descreve condutas concretas posteriores ao
fato que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal. Defende a quebra da
contemporaneidade e a ausência de fato novo, pois a prisão preventiva foi decretada
quatro meses após o fato.
Aduz que o risco à instrução criminal não foi demonstrado por elementos
concretos, defendendo, inclusive, a aplicação das cautelares diversas dispostas no
do CPP em virtude das boas condições pessoais do agravante.
art. 319
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática e conceder a ordem de
revogando-se a prisão preventiva.
habeas corpus,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54068173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 4eaa5bb0-f194-4d62-b823-143a913d425d

O agravo regimental é tempestivo e impugna os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a decisão proferida, cuja
conclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 2383-2387):
Em ordem jurídica, "Em relação ao argumento de que o paciente agiu
em legitima defesa, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As
corpus
provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão." (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
818.341/BA,
em
DJe de
)
12/6/2023,
15/6/2023.
A privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória reveste-se de legalidade quando baseada em elementos concretos, nos
termos do
do CPP.
art. 312
Consta do decreto de prisão preventiva os seguintes fundamentos (fls. 124-125,
grifou-se):

Consta da denúncia que, no dia
aproximadamente às 22h, na
03/10/2024,
Avenida Retiro da Imprensa, n° 1013, Bairro Piam, nesta Comarca, o
denunciado RODRIGO, agindo de forma consciente e com vontade de matar,
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Anderson Gabriel Zaniboni,
provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame cadavérico
acostado no index 63.
Consta, ainda, após matar a vítima, os denunciados colocaram o seu corpo
de no interior do veículo e se dirigiram ao Hospital Municipal de Belford
Roxo, onde o deixaram sem fornecer informações precisas sobre o ocorrido.
Em seguida, dirigiram-se à Delegacia de Polícia para apresentar uma versão
distorcida dos fatos, alegando legítima defesa na tentativa de justificar a
execução da vítima.
Por fim, consta da denúncia que o crime foi praticado por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Como é cediço, a decretação da segregação cautelar requer, segundo a
sistemática processual penal, a presença de ao menos um dos requisitos
previstos nos incisos do artigo 312, do Código de Processo Penal, quais
sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da
instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal.
Antes, porém, de se proceder à aferição quanto à presença dos fatores
descritos pelo
do diploma processual penal, importa verificar se a
art. 312
prisão preventiva é cabível, nos termos do
do CPP.
art. 313
A conclusão, que ora se adianta, é pela decretação da prisão preventiva.
Senão vejamos.
O crime imputado ao acusado é doloso e punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 anos, o que viabiliza, em tese, a prisão
preventiva, na forma do inciso I, do
do CPP.
art. 313
No que concerne aos pressupostos específicos para a decretação da medida
cautelar prisional, cumpre verificar, ainda, a presença de indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade delitiva -
-,
fumus comissi delicti
conforme determina o
do Código de Processo Penal.
art. 312
Além disso, a decisão que decretar a prisão preventiva também deve ser
motivada e fundamentada em receio de perigo -
-, nos
periculum libertatis
termos do §2° do referido dispositivo.
No caso concreto, verifico que há prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria aptos a justificar a segregação cautelar, tal como se
extrai do registro de ocorrência, dos autos de apreensão, das informações
médico-hospitalares da vítima, do laudo de perícia necropapiloscópica, dos
termos de declarações das testemunhas e do relatório de inquérito policial.
O
por seu turno, decorre, sobretudo, (i) das
periculum libertatis,
informações constantes na denúncia no sentido de que os denunciados
entregaram o corpo da vítima no hospital, e, em seguida, se dirigiram à
Delegacia de Polícia para apresentar versão distorcida dos fatos; e (ii) da
Documento eletrônico VDA54068173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 4eaa5bb0-f194-4d62-b823-143a913d425d

gravidade em concreto do comportamento supostamente praticado pelo
nacional RODRIGO, que teria praticado crime de homicídio, por motivo
torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que essa
já estava rendida e havia se identificado como Policial Militar quando foi
executada.
Desta sorte, infere-se que a segregação cautelar é medida necessária para a
manutenção da ordem pública, dadas a existência de risco concreto de
reiteração criminosa e a gravidade do delito supostamente cometido pelo
indiciado, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à
prisão descritas no
do CPP.
art. 319
Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO DE
ANDRADE PELLEGRINI, nos termos dos artigos 312,
313, I, e 282, §
c/c
6°, todos do Código de Processo Penal.

Como se vê, consta da decisão de prisão preventiva fundamento válido,
evidenciado na periculosidade do agente e no
empregado na ação
modus operandi
delitiva, pois o recorrente "teria praticado crime de homicídio, por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que essa já estava rendida
e havia se identificado como Policial Militar quando foi executada."
Nesse sentido, "[a] gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus
, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui
operandi
fundamentação idônea para o decreto preventivo" (AgRg no RHC n. 161.527/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
de
).
8/8/2022.
[...]
Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva, observa-se que tal tese não foi inicialmente trazida nas razões do recurso em
configurando indevida inovação recursal, que não se admite.
habeas corpus,
Por outro lado, como já ressaltado na decisão agravada, a análise da configuração de
legítima defesa demanda, necessariamente, o exame aprofundado do acervo fático-probatório,
para verificar se o ora agravante utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir
injusta agressão, atual ou iminente, providência incompatível com a via do recurso em habeas
que não admite dilação probatóra.
corpus
No mais, o decreto prisional está devidamente fundamentado na existência de prova
da materialidade e indícios de autoria. Também, observou-se o
, em virtude
periculum libertatis
do
empregado na prática delitiva, consistente em homicídio qualificado por
modus operandi
motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo a vítima sido
executada, mesmo após ter sido rendida e após ter sido identificada como policial militar.
Com efeito, como já assinalado na decisão agravada, esta Corte Superior possui
orientação no sentido de que a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do
agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse entendimento:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE
CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS
ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
Documento eletrônico VDA54068173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 4eaa5bb0-f194-4d62-b823-143a913d425d

operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
(AgRg no HC
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública".
n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
687.840/MS,
13/12/2022,
DJe
.
19/12/2022)
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
939.735/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
5/11/2024.

Por fim, a presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só,
garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a
manutenção da medida extrema.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54068173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 4eaa5bb0-f194-4d62-b823-143a913d425d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 217.101 / RJ
Número Registro: 2025/0200506-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00109941420258190000 00114576320248190008 01020194520248190000 1020194520248190000
109941420258190000 114576320248190008 202514100305 861009582024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO DE ANDRADE PELLEGRINI (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL TEIXEIRA MARTINS - DF019274
THIAGO GUIMARÃES PEREIRA - DF033247
MARLA ISABELE PONTE - DF046654
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: JOHNATAS BASILIO DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO DE ANDRADE PELLEGRINI (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAEL TEIXEIRA MARTINS - DF019274
THIAGO GUIMARÃES PEREIRA - DF033247
MARLA ISABELE PONTE - DF046654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54472523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: 7a87e44e-93f5-404f-897e-2679a36f970e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: 7a87e44e-93f5-404f-897e-2679a36f970e